Tribunal: STF
Processo: ADI 234
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-11
Data de publicação: 1995-05-11

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARTS. 69, PARAGRAFO ÚNICO, E 99 , INCISO
XXXIII.  2.  AÇÃO  AJUIZADA,  SEM  PEDIDO  DE  CAUTELAR,  QUE TEVE
PROCESSAMENTO  REGULAR, VINDO, AOS AUTOS, POR ÚLTIMO, O PARECER DO
PROCURADOR-GERAL  DA  REPUBLICA.  3. PETIÇÃO DO NOVO GOVERNADOR DO
ESTADO, REQUERENDO CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSA, DESDE
LOGO,  A  VIGENCIA  DO PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 69, DA CONSTITUIÇÃO
FLUMINENSE. 4. NÃO REFERE O PEDIDO DE CAUTELAR FATO NOVO A INDICAR
RISCO  IMINENTE  DE  DANO,  EM  VIRTUDE DA VIGENCIA DO DISPOSITIVO
CUJA SUSPENSÃO SE SOLICITA, O QUAL E EFICAZ DESDE 1989. ALÉM DISSO
O FEITO  VEM  DE  LOGRAR CONDIÇÕES DE SER INCLUIDO EM PAUTA, O QUE
SUCEDERA  DE  IMEDIATO.  NÃO  HÁ,  DESTARTE, "PERICULUM IN MORA" A
ACONSELHAR A CONCESSÃO DA LIMINAR. 5. CAUTELAR INDEFERIDA.